Tribunal: TJSP
Processo: 1502331-24.2023.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Apelação criminal. Descumprimento de medida protetiva. Recurso defensivo pela absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas pelo farto material probatório amealhado aos autos. Pena. Básica majorada pelos maus antecedentes. Reincidência que deve ser afastada. Condenações alcançadas pelo prazo depurador. Ausentes causas de aumento ou diminuição. Regime semiaberto mantido. Recurso

Ementa:
Apelação criminal. Descumprimento de medida protetiva. Recurso defensivo pela absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas pelo farto material probatório amealhado aos autos. Pena. Básica majorada pelos maus antecedentes. Reincidência que deve ser afastada. Condenações alcançadas pelo prazo depurador. Ausentes causas de aumento ou diminuição. Regime semiaberto mantido. Recurso parcialmente provido, para redimensionar a pena para 03 meses e 15 dias de detenção.